Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DIREITOS AUTORAIS. DIREÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL. PRODUÇÃO EM COAUTORIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. CESSÃO PARA INCLUSÃO DE TRECHOS EM DOCUMENTÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITO MORAL DA COAUTORA. DIREITOS PATRIMONIAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PARTICULARIDADES DO CASO. REGISTROS ARQUIVADOS POR LONGO TEMPO E SEM PERSPECTIVA DE UTILIZAÇÃO. CESSÃO GRATUITA. BOA-FÉ DO CEDENTE E CESSIONÁRIO.

1. Sendo incontroverso que trechos de entrevista foram inseridos posteriormente em documentário, mostra-se irrelevante para o julgamento que tenha sido atribuído sigilo à petição pela qual juntou-se link para acesso à íntegra do documentário. Igualmente, não se vislumbra prejuízo pela ausência de apreciação do pedido de levantamento do sigilo. Assim, não havendo prejuízo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

2. Nos termos do art. 16, da Lei 5.988/73, são coautores da obra cinematográfica tanto o diretor quanto o produtor.

3. Consoante o art. 25, inciso II, da Lei no 5.988/73, e o art. 24, inciso II, da Lei no 9.610/98, constitui direito moral do autor ter seu nome indicado ou anunciado na utilização da obra. A violação de tal direito deve ser reparada pela divulgação ostensiva ditada na forma do art. 108, inciso II, da Lei no 9.610/98, independentemente da aferição de culpa ou dolo.

4. Como houve cessão gratuita de material de relevância para o projeto de documentário concernente a pessoa de prestígio na cultura nacional, ainda que se trate de produção comercial, não se verifica ato ilícito do coautor que detinha a posse das fitas e sequer tinha comprovada ciência de quem tinha sido a diretora ou de sua intenção de utilizá-las para fim diverso. Tampouco se vislumbra que o cessionário pudesse supor qualquer irregularidade, dadas as circunstâncias que permitiam considerar legítima a cessão, já que o cedente era, de fato, um dos coautores. Assim, não havendo ato ilícito de qualquer dos réus, improcede a pretensão de reparação pelos direitos patrimoniais ou danos morais da diretora, que se manteve inerte em publicar a obra por longo período.

5. Apelo parcialmente provido.